Tribunal: TJPA
Processo: 0803583-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803583-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803583-22.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LÍDIA CECÍLIA HERRERA DA SILVA.

PACIENTE: E. DOS S. V.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de E. dos S. V., preso preventivamente em 19/02/2025, acusado dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput
, do CPB) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006), no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, com tramitação perante a Vara Distrital de Monte Dourado/PA, autos nº 0800052-79.2025.8.14.9100. A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de (I) analfabetismo do paciente e intimação via WhatsApp; (II) problemas de saúde; (III) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (IV) suficiência das medidas cautelares diversas; e (v) qualidades pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. A liminar foi indeferida, informações prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se a intimação das medidas protetivas via WhatsApp é válida, mesmo diante do analfabetismo do paciente; (II) aferir se há comprovação de quadro clínico que justifique a revogação da prisão; (III) examinar a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (IV) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (V) determinar se as qualidades pessoais do paciente autorizam sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação das medidas protetivas via WhatsApp é válida, pois os autos demonstram que o paciente teve ciência efetiva das restrições impostas, não havendo comprovação de prejuízo concreto decorrente de seu alegado analfabetismo.

4.

A alegação de problemas de saúde não é acompanhada de provas atuais e idôneas que atestem a gravidade do quadro ou a incompatibilidade com o regime prisional, sendo os documentos apresentados datados de 2006 e 2007.

5.

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no artigo 312, do CPP, tendo em vista a reiteração de condutas violentas, inclusive com ameaça de morte à vítima e seus familiares, o que justifica a medida como forma de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes ao caso, diante da gravidade concreta das condutas e do histórico de descumprimento das ordens judiciais anteriores.

7.

As qualidades pessoais do paciente não têm o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, conforme orientação sumulada pelo TJ/PA (Enunciado nº 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação de medidas protetivas via aplicativo de mensagens é válida quando demonstrada a ciência efetiva do acusado, ainda que analfabeto.

2.

A ausência de comprovação atual e idônea do estado de saúde inviabiliza a revogação da prisão com base em alegações médicas.

3.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente diante da reiteração de violência no contexto de violência doméstica.

4.

Medidas cautelares diversas não são suficientes quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e risco à integridade da vítima.

5.

Qualidades pessoais do acusado não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 3.169-5, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU 15.05.1995, p. 13.446; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Lídia Cecília Herrera da Silva, em favor do paciente E. DOS S. V., preso no dia 19/02/2025, acusado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 147,
caput
, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos da Ação Penal nº 0800052-79.2025.8.14.9100.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) paciente é analfabeto e mesmo assim foi citado quantos as medidas protetivas via aplicativo Whatzapp; b) coacto tem problemas de saúde, necessitando de acompanhamento médico; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25146619 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 25287545 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 25342213 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 29/01/2025, por volta de 21H00, em residência localizada na Avenida Daniel Keith Ludwig, rua Amazonas, casa 53, Comunidade São Miguel, Distrito de Monte Dourado, Estado do Pará, o paciente, no contexto da violência doméstica e familiar, ameaçou por meio de palavras, a vítima L. E. P. A., de causar-lhe mal injusto e grave.

Compulsando os autos, verificou-se que na data, hora e local acima, após a vítima manifestar sua intenção de encerrar o relacionamento e retornar para a casa de seus pais, o coacto a ameaçou de morte, afirmando que, caso ela se separasse dele, a mataria, assim como a toda sua família.

A ofendida relatou que há tempos vem sofrendo diversas formas de violência, vivendo em um relacionamento abusivo, uma vez que o paciente a ofende constantemente, chegando, inclusive, a ameaçá-la para conseguir manter relações sexuais.

Informou ainda, que já havia sido beneficiada anteriormente com medida protetiva; todavia, diante da insistência do coacto, acabou cedendo e lhe dando outra chance. No entanto, as violências relatadas não cessaram.

Temendo por sua vida, a vítima requereu nova medida protetiva, que foi deferida nos autos do processo nº 0800052-79.2025.8.14.9100.

Salienta-se, por oportuno, que nos autos do processo nº 0800069-18.2025.8.14.9100, apuram-se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e vias de fato praticados pelo coacto contra a ofendida, ocorridos após a concessão da medida protetiva.

Verificou-se também que, no dia 07/02/2025, o paciente se deslocou até a casa do Senhor Raimundo Nonato Araújo (pai da ofendida), localizada na Avenida Daniel Keith Ludwig, rua Amazonas, nº 53, Vila São Miguel, Centro, Monte Dourado. No local, o coacto chegou perto da porta da casa, puxou uma arma branca (faca) e disse que iria matar Raimundo Araújo, que correu, pegando um pedaço de madeira para se defender, fazendo com que o paciente recuasse e fosse embora.

A autoria e a materialidade do crime estão provadas pela declaração da vítima. Vale mencionar que em casos de crimes de violência doméstica, que em geral são praticados às escondidas e em ambientes privados, a palavra da vítima tem especial relevância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Eis os fatos.

DAS ARGUIÇÕES DE QUE O PACIENTE É ANALFABETO E FOI CITADO QUANTOS AS MEDIDAS PROTETIVAS VIA APLICATIVO WHATZAPP E QUE TEM PROBLEMAS DE SAÚDE, NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO

A impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente é desproporcional, tendo em vista que o coacto é analfabeto e foi citado em relação a aplicação das medidas protetivas via aplicativo Whatzapp e que tem problemas de saúde, necessitando de acompanhamento médico.

No caso dos autos, principalmente como pontuou escorreitamente o parecer ministerial, verifico que a tese defensiva de que não teria havido violação das medidas protetivas impostas, sob o argumento de que a própria vítima mantinha contato com o paciente, não merece prosperar. Os autos trazem relatos contundentes no sentido de que o paciente adentrou, de forma forçada, a residência da ofendida, proferindo ameaças tanto a ela quanto a seus familiares, o que refuta de maneira clara a narrativa apresentada pela defesa.

Alega-se, ainda, a inexistência de intimação válida das medidas protetivas, sustentando-se que a comunicação ocorreu por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), o que seria ineficaz em razão do alegado analfabetismo do paciente. Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram que o paciente teve plena ciência das restrições impostas, restando, portanto, devidamente intimado.

Cumpre salientar que a simples condição de analfabetismo, por si só, não invalida a intimação, incumbindo à defesa o ônus de comprovar, de forma concreta, a ausência de conhecimento efetivo acerca do teor das medidas, encargo esse que não foi cumprido.

A defesa também pugna pela revogação da prisão preventiva sob a justificativa de que o paciente apresenta problemas de saúde. No entanto, inexiste nos autos comprovação idônea da gravidade do quadro clínico alegado, tampouco elementos que indiquem a impossibilidade de recebimento de tratamento médico ou alimentação adequada no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido. Assim, mostra-se incabível a concessão da benesse pleiteada.

Ressalte-se, ainda, que os documentos médicos acostados aos autos são dos anos de 2006 e 2007, encontrando-se, portanto, desatualizados quanto à real condição de saúde atual do paciente, não servindo, por conseguinte, como base para a análise do pedido formulado.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, assim como para garantir a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, uma vez que o paciente foi preso por agredir sua ex-companheira, assim como seus familiares.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]O depoimento da vítima e demais elementos de convicção fornecem indícios razoáveis sobre o descumprimento das medidas protetivas antes decretadas pelo representado.

Presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando o perigo que passa a vítima na presença do acusado, cuja violência do acusado é capaz de causar tragédia de comoção local; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o imenso risco de fuga por parte do investigado; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar a vítima e demais auxiliares da justiça no desenvolver do processo.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

O crime de homicídio praticado pelo representado, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A ordem pública resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzidos vilania do comportamento” (STJ- RHC 3169-5- Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro- DJU 15.05.95, p. 13, 46).

Desde que a permanência do investigado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos. Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente em risco a ordem pública.

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Além do mais, o acusado demonstra possibilidade de evadir-se do distrito da culpa, de forma que a prisão tem a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face de repercussão que o crime tem em nossa comunidade.

CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A conveniência da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real” (STJ – RHC 3169-5 – Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro – DJU 15.05.1995, p. 13.446).

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.).

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o investigado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, e por ter descumprido as medidas protetivas decretadas anteriormente, DECRETO a Prisão Preventiva de EDVAN DOS SANTOS VIANA, qualificado na representação.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou escorreitamente a decisão que a defesa se insurge, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade no referido
decisum
, visto que o mesmo foi baseado em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentado. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, para aplicação da lei penal e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a custódia ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, para aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar, principalmente, a integridade física e psicológica da ofendida.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2025